Tribunal: TJMT
Processo: 1003288-48.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003288-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA SCHUSTER - CPF: 036.264.141-24 (ADVOGADO), DYVERSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 053.450.411-64 (AGRAVANTE), ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 60.375.243/0001-36 (AGRAVADO), FABIANO LOPES BORGES - CPF: 705.987.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. PROTESTO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão deferiu tutela de urgência para apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se (i) se houve válida constituição em mora do devedor fiduciante; e (
ii
) se, reconhecida a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, é cabível a aplicação do efeito translativo para extinguir a ação originária, sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A constituição em mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969).

4.O Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132) firmou entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento pessoal

5.A correspondência remetida a endereço diverso do pactuado, com divergência quanto ao logradouro, bairro e CEP, não é tentativa válida de notificação.

6.O protesto por edital somente é admitido após o esgotamento das diligências para localização do devedor.

7.Ausente constituição válida em mora, falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora, nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/1969, exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato. 2. O protesto por edital não supre a ausência de notificação válida quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor. 3. A ausência de constituição válida em mora enseja a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, inc. IV; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ,
AgInt
no REsp 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.03.2023; TJMT, AI 1042974-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmera:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Dyverson
da Silva Araújo contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em Ação de Busca e Apreensão n.º 1035054-11.2025.8.11.0015, ajuizada por, que deferiu tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo Honda City LX Flex, ano/modelo 2014/2014, placa QBE5I06, chassi 93HGM2620EZ214480, nomeando como depositário judicial representante da credora, com autorização de arrombamento e reforço policial, bem como determinando ao agravante o pagamento das parcelas vencidas e vincendas para fins de purgação da mora. (Id. 343006368).

O agravante sustenta, em síntese, que a constituição da mora é inválida, pois realizada via protesto com posterior intimação por edital, sem demonstração do esgotamento das tentativas de localização. Assevera que haveria plausibilidade de abusividade de encargos no período da normalidade contratual, o que, à luz do Tema 28/STJ, acarretaria a descaracterização da mora. Requer o provimento do Agravo de Instrumento para revogar a tutela de urgência deferida na origem. (Id. 343006362).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo. (Id. 343137387)

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (Id. 347624387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmera:

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, § 2º, estabelece que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Todavia, a forma de comprovação desse requisito encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema nº 1.132), dotado de caráter vinculante:

“[...] Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. [...] (STJ -REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023).”

Assim, considera-se suficiente a prova da remessa da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo próprio devedor no momento da contratação, independentemente de comprovação de recebimento pessoal.

Ocorre que, no caso dos autos, não houve qualquer tentativa válida de notificação extrajudicial. O único documento apresentado como suposta comprovação da mora é o Instrumento de Protesto nº 320436 (Primeira Instância, Id. 219032097), lavrado em 27/06/2025, cuja intimação se deu por edital, após tentativa frustrada de correspondência. Todavia, a correspondência enviada pelo Tabelionato foi remetida para endereço diverso daquele constante do contrato, constando no protesto:

“Rua Antônio
Rozeguini
, nº 12, Bairro Jardim das Nações, CEP 78556-440, Sinop-MT” (Primeira Instância, Id. 219031188).

Por sua vez, o contrato firmado entre as partes indica como endereço do devedor:

“Avenida Antônio
Rozeguini
, nº 12, Residencial Nossa Senhora Aparecida, CEP 78556-334, Sinop-MT”. (Primeira Instância, Id. 219032097).

Há, portanto, divergência quanto ao tipo de via, bairro e código de endereçamento postal, o que demonstra que a tentativa de notificação não foi encaminhada ao endereço correto, afastando a responsabilidade do devedor pelo insucesso da entrega e, por consequência, inviabilizando a adoção da intimação editalícia.

Nesse sentido, o STJ entende que a intimação editalícia somente pode ser admitida após comprovado o efetivo esgotamento dos meios de localização, o que pressupõe o envio da notificação ao endereço contratual, sem o que o protesto não supre a constituição da mora:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO
DEVEDOR.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA
. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor.
5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido”. (STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023, sem destaque no original).

De igual modo, o Tema 1.132/STJ, que afastou a necessidade de entrega pessoal do AR quando a correspondência é corretamente enviada ao endereço do contrato, não se aplica à hipótese, uma vez que não houve o envio da notificação ao endereço contratual, circunstância que inviabiliza o aperfeiçoamento da mora.

Ressalte-se que o simples protesto do título com intimação por edital não possui força autônoma para constituir a mora do fiduciante, quando inexistem diligências efetivas para sua localização

No caso, entretanto, o credor não promoveu nenhuma tentativa válida de notificação no endereço informado no contrato, limitando-se a encaminhar correspondência para endereço incorreto e, após o retorno, recorrer imediatamente ao protesto e à intimação editalícia. A ausência absoluta de diligência impede o reconhecimento da mora, requisito essencial à busca e apreensão.

Diante disso, conclui-se que a mora não foi validamente constituída, tornando inviável a manutenção da decisão que deferiu a medida liminar. A irregularidade é manifesta e conduz à reforma da decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

5. O protesto do título não supre a notificação extrajudicial quando inexistem tentativas de localização efetiva do devedor no endereço contratual.

(N.U 1042974-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOCORRÊNCIA – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE - MORA NÃO CARACTERIZADA - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O documento colacionado aos autos não serve para comprovação da mora do devedor, sobretudo porque sequer houve o envio da notificação via carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato.

II – Inexistindo provas de esgotamento de outros meios para localização do devedor, inviável o protesto do título.

(N.U 1035607-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão agravada, tornar sem efeito a liminar de busca e apreensão, obstar a consolidação da propriedade e eventual alienação do veículo e determinar, caso já tenha havido apreensão, a imediata restituição do bem ao agravante.

Reconheço, ainda, a ausência de constituição válida em mora e, em razão do efeito translativo, extingo a ação de busca e apreensão originária, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa (art. 85 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026